Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DA DENÚNCIA COM A SENTENÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONVERSAS EXTRAÍDO DO APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ré, condenada por crime de tráfico de drogas à pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Se houve cerceamento de defesa, pela ausência de contraditório e ampla defesa; (ii) se não foi observada a correlação entre a denúncia e a sentença e (iii) a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ocorreu cerceamento de defesa, pois a menção ao crime de lavagem de capitais foi utilizada somente para reforçar a fundamentação no sentido de que a ré se dedica às atividades criminosas.
4. A sentencia observou estritamente o contido na denúncia para condenar a ré pelo crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
5. O Laudo da perícia criminal transcreveu conversas extraídas do aparelho celular, as quais demonstram a dedicação e habitualidade da ré em atividades criminosas, impedindo à concessão do benefício do tráfico privilegiado, o qual exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: Correta a sentença que reconheceu a responsabilidade penal da acusada pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, e negou o benefício do tráfico privilegiado em razão de evidências que demonstram sua dedicação às atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.11.343/2006 e art. 59 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (AgRg no HC n. 810.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) e (AgRg no HC n. 904.078/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)